Tribunal: STF
Processo: RE 101373
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-02-21
Data de publicação: 1984-02-21

Ementa:
- Trabalhista. Embargos. Questão de seu cabimento contra decisão em agravo de instrumento oposto contra despacho denegatório de recurso de revista.
 - Natureza puramente processual da questão. Inocorrência de ofensa à Constituição Federal. Agravo regimental não provido.